Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-76.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008669-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), NATHANAEL SODRE SANTOS - CPF: 534.850.841-15 (AGRAVANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 790.108.571-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. N. S. - CPF: 095.866.641-55 (AGRAVADO), J. N. S. - CPF: 095.866.701-20 (AGRAVADO), RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 790.108.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), JOYCE KELLY NUNES SODRE - CPF: 090.955.211-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANAEL SODRE SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS E PARTILHA DE BENS REVISIONAL DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO NO CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
NATHANAEL SODRE SANTOS
em face da decisão do r. Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Guarda, Alimentos Provisórios e Definitivos e Partilha de Bens nº 1002037-76.2020.8.11.0041, proposta por J. N. S. e J. N. S, representados pela sua genitora RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE, indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios, formulado em contestação, pelo genitor.

Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento dos alimentos na ordem de 03 salários mínimos, principalmente porque com a separação, a agravada, genitora dos filhos, mandou que saísse de seu local de trabalho, uma oficina que funcionava há 17 (dezessete) anos no mesmo lugar, fazendo com que perdesse a maioria de seus clientes.

Refere que sua renda mensal reduziu drasticamente para o valor médio de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta que a manutenção do valor fixado provisoriamente lhe acarretará sérios prejuízos, como recentemente se deu com a expedição de alvará de prisão em seu desfavor por inadimplência da pensão alimentícia, suspendida por esse Egrégio Tribunal.

Discorre sobre a desnecessidade de instrução probatória, uma vez que os documentos juntados na origem de Ids. 43071516, 43071500, 43071501, 43071502, 43071503 e 43071510 anexados na contestação, demonstram a realidade da sua situação financeira e de em estado de insolvência, não consegue adimplir com suas contas mensais e também de sua empresa, girando sua renda em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Destaca que vem depositado regularmente na conta bancária da agravada, os valores referentes aos alimentos de seus filhos, infelizmente em importância inferior ao devido, na média de R$600,00 (seiscentos reais) mensais, devido às suas condições financeiras e, ainda teve que pagar a títulos de alimentos no feito executivo a quantia de R$14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais). Refere que, além disso, paga pontualmente o valor da faculdade da sua filha Joice Kelly que atualmente conta com 18 anos e mora com sua tia e não com a agravada.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a evitar lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da decisão agravada para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% do salário mínimo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de concessão de tutela antecipada recursal foi indeferido, no id. 128932157.

As contrarrazões aportaram no Id. 131667654, pela confirmação da decisão agravada.

O d. representante ministerial, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer de Id. 132717680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a redução da quantia fixada pelo Juízo
a quo,
a título de pensão alimentícia a ser pagos aos agravados do valor equivalente 03 salários mínimos para 30% do salário mínimo.

O art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Desta forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautadas na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 18, dez/2015)

O próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Este é o posicionamento desta c. Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

No presente caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com sensível verossimilhança, a extensão do prejuízo acarretado pela alteração de seu local de trabalho e qual a sua renda atual.

Como bem consignou o d. representante ministerial, o recorrente se limitou a acostar aos autos alguns comprovantes genéricos de depósitos bancários, certidões positivas de débitos perante o Fisco Municipal e Estadual e algumas notas fiscais referentes a mercadorias vendidas em sua oficina, elementos que não confirmam o quadro descrito pelo agravante em suas razões de recurso.

Em outras palavras, remanescem dúvidas acerca da relevância do prejuízo decorrente do valor fixado pelo magistrado de origem, valor que, segundo informam as agravadas, há muito permanece como está, sem que o agravante tivesse oferecido qualquer resistência de ordem processual.

Desse modo, o cotejamento específico dos fatores componentes do binômio capacidade/necessidade deverá aguardar o exaurimento do mérito, com a consideração do conjunto probatório em sua inteireza, que pode ser complementado no curso da ação originária.

Outrossim, sendo o arbitramento de alimentos provisórios decorrente de cognição incompleta, passível, pois, de correção a qualquer tempo, implica dizer que podem ser modificados pelo julgador
a quo
caso surjam novos elementos de convicção, quando da instrução processual.

Portanto, ausente prova capaz de infirmar os fundamentos do
decisum
recorrido, por ora, impõe-se a manutenção da pensão provisória nos termos fixados pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022